Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58601738). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que não foi devidamente notificada sobre a autuação conforme exige a legislação, resultando em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que o aparelho passivo utilizado para a detecção de álcool acusou a presença de álcool sem emitir um extrato ou prova concreta, e que tal dispositivo é suscetível a erros, podendo reagir a substâncias comuns em produtos de uso pessoal. Ademais, destaca a ausência de informações sobre a aprovação do aparelho pelo INMETRO e a falta de precisão deste para confirmar a ingestão de álcool. Portanto, pleiteia a nulidade do auto de infração por falta de provas e notificações adequadas, seja através de meio postal ou pelo Sistema de Notificação Eletrônico – SNE. Assim, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e pugna pela reforma da sentença.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 1224374, não há violação constitucional na imposição de sanções administrativas ao condutor que se recusa a realizar testes para aferir influência de álcool ou substância psicoativa. Argumenta-se ainda que a alegação de falta de prova de que o etilômetro estava verificado pelo INMETRO é irrelevante, visto que a autuação baseou-se na recusa do teste pelo(a) condutor(a), tornando indiferente a verificação do aparelho. Ressalta-se, ademais, que a alteração da causa de pedir no recurso inominado, alegando ausência de notificação, não impugna os fundamentos da sentença original. Finalmente, aponta-se que o recurso apresentado pelo(a) autor(a)/recorrente é manifestamente infundado, sugerindo a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a argumentar que não foi devidamente notificada sobre a autuação, conforme exige a legislação. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. No caso, segundo provas documentais e narrativa, em 05/12/2023, a requerente fora abordada e identificada por agente público que a autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito, após recusar-se a realizar teste prévio em alcoolemia em aparelho diverso do bafômetro e que possuía um led vermelho e verde, sem certificação pelo INMETRO.
8. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: "Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
9. A recusa em submeter-se ao teste do etilômetro caracteriza-se como de mera conduta e resulta na infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que assim dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
10. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada. Precedente: Acórdão 1812339, 07522037220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024.
11. Ainda, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
12. Por fim, segundo os elementos processuais, não é possível concluir que a autora é litigante de má-fé, para os fins do artigo 80, II, do CPC. Com efeito, litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.